Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024279-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA HADDAD - CPF: 559.545.021-53 (AGRAVANTE), VICENTE JOSE MARINO - CPF: 938.241.226-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS – ATO DA REUNIÃO REGISTRADA – OBRIGAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM REGULARIZAR O CONTRATO SOCIAL E A JUNTA COMERCIAL - NÃO CUMPRIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade da dissolução ou exclusão do quadro societário independente da anuência dos demais sócios ou de comprovação de justa causa. Trata-se de direito potestativo.

A presença da relevância da fundamentação, tal como o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, torna imperiosa a determinação de regularização do quadro de sócios nos órgãos competentes, evitando prejuízo àquele que procura sua exclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Monica de Oliveira Haddad
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar, proferida na Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face de
Vicente José Mariano
, em que se objetiva ver compelido o requerido a proceder com a alteração do Estatuto Social da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., retirando o nome da autora como sócia e, ainda, informando tal retificação a Junta Comercial.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que desde 15/08/2017 formalizou sua saída da sociedade, sendo que, na oportunidade, ficou ajustado que caberia ao agravado a realização da alteração no contrato social, a respectiva averbação na Junta Comercial e a apuração de valores com balanço especial feito por uma auditoria independente, porém até o momento não cumpriu com sua obrigação.

Aduz a agravante que está demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da juntada da Ata de Assembleia de Sócios devidamente assinada e reconhecida firma por Cartório competente, além de todo o prejuízo que vem sofrendo, em face de ações executivas, posto que ainda figura como sócia perante os credores.

Inicialmente a liminar foi indeferida (Id nº 67348985), entretanto, exercendo o juízo de retratação, em sede de Agravo Interno, a decisão fora revogada, para o fim de postergar a apreciação da tutela de urgência recursal, para após a manifestação da parte contrária (Id nº 77113491).

Não foram apresentadas as contrarrazões, apesar do agravado ter sido oportunizado (Id nº 88931956).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que veio aos autos pedido da agravante (Id 98518471), para realizar a sustentação oral, entretanto, indefiro o pedido formulado, uma vez que nos termos da Portaria n 283/2020-Pres a inscrição deveria ser realizada exclusivamente pelo aplicativo ClickJud-MT, em até 24 horas antes da sessão de julgamento, o que a agravante tinha conhecimento, já que peticionou anteriormente pleiteando a modificação de sessão virtual para videoconferência.

Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento, fora interposto com o objetivo de ver concedida a tutela recursal, para determinar ao agravado que proceda com a regularização do Registro Público da Empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., com a retirada do nome da autora, ora agravante, dos quadros da sociedade, assim como ver determinada a regularização do Contrato Social.

Para tanto, sustenta a agravante que era sócia do agravado, na empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., entretanto, tendo em vista a sua má gestão, como sócio administrador, decidiu não mais integrar a sociedade, formalizando a sua saída em 15/08/2017.

Contudo, aduz que ficou acordado que caberia ao agravado promover a alteração no Contrato Social, a respectiva averbação na Junta Comercial e a apuração de haveres com balanço especial feito por uma auditoria independente.

Argumenta, que até o presente momento, o agravado permaneceu inerte no cumprimento de suas obrigações, o que motivou a propositura da presente demanda, vez que está sofrendo restrições e prejuízos financeiros por ainda constar no quadro societário da empresa.

Dessa forma, pleiteia que seja concedida a tutela de urgência, para determinar a regularização do contrato social e o registro na Junta Comercial de sua exclusão.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que se mostra necessária a dilação probatória, para melhor averiguar as afirmações declinadas pela autora.

Da análise recursal, entendo que razão assiste à agravante.

Como sabido, para a constituição de uma sociedade, além dos requisitos objetivos no Código Civil (artigo 977 e seguintes), também é necessário o preenchimento do elemento subjetivo, qual seja, a
affectio societatis
, que pode ser definida como a intenção do sócio de constituir e de permanecer em uma sociedade. É o
animus
, a disposição da pessoa física ou jurídica, de participar da sociedade, mediante a aceitação das suas normas, funcionamento e objetivo da sociedade.

Aliás, a possibilidade de se associar encontra fundamento expresso na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XVII, que versa sobre o direito à livre associação.

Outrossim, tal como associar-se de forma livre, o ordenamento jurídico também prevê a sua exclusão da sociedade ou a sua dissolução, que independe da anuência dos demais sócios ou de comprovação de justa causa. Trata-se de direito potestativo.

A propósito, vejamos o que dispõe o Código Civil, vejamos:

“Art. 1.029.
Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios
, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.”

Nesse contexto, a agravante insatisfeita em permanecer no quadro societário da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., formalizou em 15/08/2017 sua retirada, através de reunião específica para tal finalidade.

A Ata de Reunião, com a sua Retificação, foi registrada em 31/01/2018, contendo as seguintes deliberações,
in verbis:

“[...]
Ordem do dia
: deliberar sobre:
1 –Retirada da sócia Monica das Sociedades
; 2 – Apuração dos haveres; 3- Dividas das sociedades em que o Sr. Fábio Luís de Mello Oliveira é garantidor, na qualidade de fiador ou avalista;
4- Exclusão da negativação da sócia Monica
.
Deliberação: 1- Os sócios acordaram, por unanimidade, com a retirada da sócia Monica da sociedade, estabelecendo-se entre os sócios que a responsabilidade da sócia retirante está condicionada, na proporção de suas quotas, a fatos geradores ocorridos até a presente data.
Serão adotadas todas as providências para a alteração do Contrato Social das pessoas jurídicas acima referidas.
2 – Por unanimidade, acordara em realizar uma auditoria independente, ampla e irrestrita, nas contas das duas pessoas jurídicas Marino & Oliveira Haddad Ltda.-EPP e Marino & Haddad Ltda., inclusive com acesso às contas bancárias, para se apurar os haveres, com o levantamento de todas as dívidas, inclusive trabalhistas e tributárias, em nome das sociedades, até a presente data, em que a sócia Monica permaneceu nas mesmas, assumindo cada um dos sócios todas as dividas na proporção das respectivas quotas (55% - Sra. Monica e 45% - Sr. Vicente); 3- Os sócios deliberaram em promover a imediata exclusão do nome do Sr. Fábio Luís de Mello Oliveira da qualidade de fiador ou avalista de todo e qualquer tipo de contrato existente em nome da sociedade (exemplos: Banco Safra, Shopping Pantanal, Shopping Portal, Shopping Porto Velho e CPA1);
4- Ficou acordado que o Sr. Vicente, na qualidade de sócio administrador, providenciará a imediata baixa da negativação por ele realizada em nome da sócia Monica
.[...]” (Id nº 66941974)

Extrai-se, assim, da Ata de Reunião que fora consentido, por unanimidade, a exclusão da Agravante do quadro de sociedade e que a responsabilidade em providenciar todas as baixas necessárias e alteração do Contrato Social das pessoas jurídicas seria do sócio administrador, o ora agravado.

Entretanto, o agravado não cumpriu com sua obrigação, o que evidentemente, causa prejuízo à agravante, já que continua constando na Junta Comercial seu nome como sócia, estando vulnerável seu patrimônio, em decorrência das dívidas daquela sociedade.

Portanto, na hipótese resta clara a presença da relevância da fundamentação, tal como o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, em permanecer a agravante no status de sócia da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO ADESIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS REMANESCENTES SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS TÓPICOS PRECLUSOS - PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE EXCLUSÃO DO SÓCIO POR QUEBRA DO ÂNIMO SOCIETÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS” NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRAZO NONAGESIMAL CONTABILIZADO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saída espontânea dos quadros da sociedade de prazo indeterminado, com os consectários lógicos dessa iniciativa, constitui direito potestativo do sócio retirante, independentemente da anuência dos demais sócios ou da comprovação de justa causa. Art. 1.029 do Código Civil.

2. É dispensável a apuração da quebra do ânimo societário quando a sua presença é desnecessária ao deslinde da demanda resolutória.

3. A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à honra objetiva. Precedentes do STJ.

4. Na falta de estipulação negocial em sentido diverso, os juros de mora incidentes sobre os haveres apurados em favor do sócio retirante devem ser contabilizados após o decurso do prazo nonagesimal a que se refere o art. 1.031, §2º do Código Civil. Precedentes do STJ.” (N.U 0005780-63.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito dos autores, cobrados por dívida inexistente, e o perigo de dano proveniente da manutenção de seus nomes em protestos, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança extrajudicial até a resolução de mérito da lide.” (N.U 1002631-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Ademais, evidente que o agravado vem se esquivando de cumprir com sua obrigação desde 2017, quando realizada a Reunião, o que culminou a Agravante propor inúmeras ações em seu desfavor, tais como Ação de Obrigação de Fazer c/c Apuração de Haveres (similar ao presente caso); Ação de Cobrança nº 0740148-76.2019.8.07.0041; Ação de Exigir Contas nº 0733916-82.2018.8.07.0001, todos em trâmites nas varas de Brasília/DF.

Por fim, há de se registrar que a obrigação de fazer, que culmina na regularização do registro no Contrato Social e na Junta Comercial, não causará nenhum prejuízo ao sócio, que, em caso de haveres, poderá providenciar a medida cabível.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de determinar que o agravado regularize o Contrato Social da empresa Marino & Oliveira Haddad Ltda., com a exclusão da agravante dos quadros societários, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que seja Oficiado à Junta Comercial do Mato Grosso, para a retirada do nome da agravante do registro público da referida empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021